Tribunal: TJSP
Processo: 1061565-22.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Inventário extrajudicial – Subitens 105.2 e 105.3 do Capítulo XIV do Provimento CGJ no 55/2016, acrescentados pelo Provimento CGJ no 55/2016, que dispõem no sentido de que a nomeação do inventariante é o termo inicial do procedimento de inventário extrajudicial – "Multa de protocolização", prevista na regra do artigo 21, I, da Lei Estadual no 10.705/00, que deve

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Inventário extrajudicial – Subitens 105.2 e 105.3 do Capítulo XIV do Provimento CGJ no 55/2016, acrescentados pelo Provimento CGJ no 55/2016, que dispõem no sentido de que a nomeação do inventariante é o termo inicial do procedimento de inventário extrajudicial – "Multa de protocolização", prevista na regra do artigo 21, I, da Lei Estadual no 10.705/00, que deve ser afastada – Sentença mantida – Recurso fazendário e reexame necessário improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1061565-22.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado EVANILDO ELIZER VIANA
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061565-22.2019.8.26.0053 -Voto no 20437
2
Apelação / Remessa Necessária no 1061565-22.2019.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Evanildo Elizer Viana
Interessados: Coordenador da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda
do Estado de São Paulo e Delegado da Delegacia Regional Tributária de São Paulo -
Drtc Iii
Comarca: São Paulo
Voto no 20437
MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Inventário
extrajudicial – Subitens 105.2 e 105.3 do Capítulo XIV do
Provimento CGJ no 55/2016, acrescentados pelo Provimento
CGJ no 55/2016, que dispõem no sentido de que a nomeação do
inventariante é o termo inicial do procedimento de inventário
extrajudicial – "Multa de protocolização", prevista na regra
do artigo 21, I, da Lei Estadual no 10.705/00, que deve ser
afastada – Sentença mantida – Recurso fazendário e reexame
necessário improvidos.
Vistos, etc.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Espólio de
Evanildo Eliezer Viana contra atos do Coordenador da Administração Tributária da
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e do Delegado Regional Tributário de São
Paulo – DRTC III, consistente na aplicação da "multa de protocolização" prevista na regra
do artigo 21, I, da Lei Estadual no 10.705/00, alegando o impetrante que a abertura do
inventário extrajudicial, ocorrida com a nomeação do inventariante, deu-se em prazo
inferior a sessenta dias, contados da sucessão, diante do que pede a concessão da ordem
para que as autoridades impetradas sejam impedidas de aplicar a multa.
A ação foi julgada procedente para conceder a segurança.
Em apelação, a Fazenda do Estado de São Paulo busca a
reforma da sentença, alegando, para tanto, que o impetrante extrapolou o prazo previsto na
norma do artigo 21, I, da Lei Estadual no 10.705/00, de maneira que, segundo a recorrente,
cabível se mostra a multa.
Vieram contrarrazões. Há reexame necessário.
A Douta Procuradoria de Justiça, manifestando-se a fls. 134,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061565-22.2019.8.26.0053 -Voto no 20437
3
deixou de opinar.
É o relatório.
Insurge-se o impetrante contra a cobrança da "multa de
protocolização", no concernente à Declaração de Transmissão por Escritura Pública no
62708150, de 18/09/2019.
O juízo de primeiro grau concedeu a segurança, fazendo-o o
magistrado com fundamento nos subitens 105.2 e 105.3 do Capítulo XIV do Provimento
CGJ no 55/2016, acrescentados pelo Provimento CGJ no 55/2016, os quais dispõem no
sentido de que "a nomeação do inventariante será considerada o termo inicial do
procedimento de inventário extrajudicial".
Irretocável o julgamento de primeiro grau, que se deu em
consonância com o que já decidiu esta E. 7a Câmara de Direito Público:
MANDADO DE SEGURANÇA. Imposto de Transmissão Causa
Mortis e Doação de Quaisquer Bens e Direitos (ITCMD).
Inventário extrajudicial e partilha de bens. [...] 2. Multa prevista
no art. 21, I, da Lei no 10.705/00. Não incidência no caso.
Escritura de nomeação de inventariante, termo inicial do
procedimento de inventário extrajudicial, a teor do disposto no
item 105.2, do Capítulo XIV, das NSCG, lavrada dentro do prazo
de sessenta dias contados da abertura da sucessão. Ordem
concedida. Recursos não providos (Apelação no 1013194-
95.2017.8.26.0053,
Rel.
Des.
Coimbra
Schmidt,
v.U.,
j.
04/09/2017).
Como se vê, esta E. 7a Câmara de Direito Público, ao julgar
caso semelhante, decidiu em favor do contribuinte, assim fazendo a Turma Julgadora com
fundamento no mesmo Provimento mencionado na r. sentença. A recorrente, a esse
respeito, nada disse, limitando-se a repetir tese no sentido de que a Lei Estadual no
10.705/00 não diferencia o "inventário judicial" do "inventário extrajudicial",
argumentação essa insuficiente para ilidir o julgamento de primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061565-22.2019.8.26.0053 -Voto no 20437
4
Nestes termos, nego provimento ao recurso de apelação e ao
reexame necessário.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados
pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator